Tribunal: TJDFT
Processo: 0740139-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PESQUISA PERMANENTE E REITERADA. “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL PRESENTE NA RENOVAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA CONVENIADO. PRIMEIRO PEDIDO DEFERIDO. PENHORA NÃO REALIZADA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RAZOABILIDADE NA REITEIRAÇÃO DA MEDIDA POR 15 DIAS.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais.
3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
4. O caso concreto possui particularidades que o diferencia de precedentes desta Turma, nos quais o pedido do credor não foi deferido por não atender aos princípios da razoabilidade e da economia processual e por transferir ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor.
5. A renovação da penhora deverá ser concedida por período de tempo que atenda ao princípio da razoabilidade e de modo a compatibilizar o direito do credor à satisfação do seu crédito e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
6. O contexto fático-probatório autoriza, de forma excepcional, a pesquisa permanente, reiterada automática de bloqueio na plataforma Sisbajud (“teimosinha”), no prazo estabelecido pelo juízo.
7. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
8. Recurso conhecido e não provido.